Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-83.2025.8.11.0030
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000941-83.2025.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARTA SOUZA DA SILVA - CPF: 860.613.992-00 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0026-03 (RECORRIDO), DARLON DIAS FARIAS - CPF: 021.754.042-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE (
TRANSFERÊNCIA PIX
). COMUNICAÇÃO.

FALSO REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO.
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR NOS ATOS INICIAIS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de fraude bancária envolvendo transferências via PIX. A recorrente alegou ter sido vítima de golpe praticado por falso representante de supermercado, circunstância que resultou na invasão de seu aparelho celular e na realização de duas transferências não reconhecidas, totalizando R$ 9.800,00. Sustentou falha na prestação do serviço da instituição financeira diante da ausência de medidas eficazes para bloqueio e recuperação dos valores, apesar da comunicação tempestiva da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude em operações PIX, mesmo diante da participação da consumidora nos atos iniciais do golpe; e (ii) estabelecer se a ausência de providências eficazes após a comunicação da fraude configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a inversão automática do ônus da prova sem demonstração mínima de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. A prova documental demonstra que as transferências fraudulentas ocorreram em 11/6/2025, tendo a consumidora comunicado o evento à instituição financeira no mesmo dia, inclusive com registro de boletim de ocorrência e acionamento do MED. A controvérsia não reside na ausência de comunicação tempestiva da fraude, mas na insuficiência das providências adotadas pela instituição financeira para contenção e recuperação dos valores transferidos. A instituição financeira não comprova adoção efetiva de medidas complementares de rastreamento, bloqueio cautelar ou recuperação dos recursos, limitando-se a informar classificação do caso como hipótese de engenharia social. Os mecanismos regulatórios previstos pela Resolução BCB no 1/2020 e pelas normas posteriores impõem às instituições financeiras deveres de monitoramento, prevenção e reação diante de fundada suspeita de fraude em operações PIX. A ausência de sistemas eficazes de monitoramento e de atuação diligente após a comunicação da fraude caracteriza falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A participação da consumidora nos atos iniciais da fraude não rompe o nexo causal nem configura culpa exclusiva da vítima, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora idosa e da omissão da instituição financeira após a comunicação do evento fraudulento. O dano material corresponde ao valor integral das transferências não reconhecidas, totalizando R$ 9.800,00, sendo devida a restituição simples diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. O dano moral não se configura, pois, a participação da consumidora na dinâmica inicial do golpe afasta a caracterização de ofensa autônoma aos direitos da personalidade, conforme precedentes do STJ e dos tribunais estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude em operações PIX quando, após comunicação tempestiva do consumidor, deixam de adotar providências eficazes de bloqueio, rastreamento e recuperação dos valores. A participação do consumidor nos atos iniciais de fraude por engenharia social não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando caracterizada falha na prestação do serviço bancário. ausência de atuação diligente no acionamento e execução dos mecanismos regulatórios de prevenção e devolução de valores configura fortuito interno e enseja reparação por danos materiais. A participação do consumidor na dinâmica inicial da fraude afasta, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VIII, 14, caput e § 3o, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução BCB no 1/2020; Resolução BCB no 493/2025; Resolução BCB no 524/2025; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.04.2019, DJe 08.05.2019; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1705314/RS, Rela.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.02.2018, DJe 02.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.10.2022, DJe 17.10.2022; TJMT, RI no 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; TJSP, Apelação no 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352918383 – reclamação no
1000941-83.2025.8.11.0030 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou improcedente o pedido da inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- que a Recorrente mantinha conta corrente junto à cooperativa Recorrida, vinculada à agência no 0027 e conta corrente no 05-1/28, conforme cartão bancário juntado aos autos (id ́s. 352918353 e 352918354); - em 11/6/2025, a Recorrente recebeu contato telefônico de pessoa que se apresentou como representante de supermercado da região, ocasião em que foi informada de que teria sido contemplada em promoção no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo posteriormente constatado que seu aparelho celular e aplicativo WhatsApp haviam sido hackeados, conforme boletim de ocorrência e narrativa constante da inicial (id.352918356); - duas transações eletrônicas que afirmou não reconhecer, sendo uma no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) destinada ao CNPJ no 50.862.121/0001-96, em nome de José Marcelino Morais, e outra no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)

destinada ao CNPJ no 50.592.486/0002-69, em nome da empresa Real Trade Ltda., conforme extrato bancário e comprovantes juntados aos autos (id ́s. 352918355, 352918376 e 352918377);- a Recorrente registrou boletim de ocorrência acerca dos fatos narrados e entrou em contato com a instituição financeira Recorrida para comunicar as transações realizadas em sua conta bancária (id. 352918356); - a instituição financeira Recorrida apresentou contestação acompanhada de documentos referentes à abertura da conta bancária, registros das transações questionadas, procedimento MED, detalhamento das operações e informações relativas ao celular cadastrado da Recorrente (id ́s. 352918372 a 352918379); ausência de impugnação, por parte da instituição bancária, quanto à alegada falha na comunicação. A defesa limita-se a sustentar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

Com a edição da
Resolução BCB no 493/2025
, com vigência plena a partir de 02/02/2026, o mecanismo foi aprimorado e passou a operar na sistemática conhecida como
MED 2.0
, com duas inovações estruturais: (i)
rastreamento em cadeia
dos recursos por até cinco camadas subsequentes de transferência, alcançando contas de passagem em diferentes instituições, e (ii)
monitoramento ativo por 90 dias
, com bloqueio automático de qualquer ingresso futuro de recursos na conta investigada, ainda que ausente saldo no momento do acionamento.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

- Dever de monitoramento em tempo real (Resolução BCB no 524/2025)
.

A Resolução BCB no 524/2025 instituiu, para os participantes do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), a obrigatoriedade de mecanismos de
monitoramento em tempo real
, com identificação de padrões comportamentais atípicos e interrupção de transações suspeitas
antes
da liquidação. Trata-se de
dever de prevenção
que se soma ao dever de reação via MED, elevando o padrão de diligência exigido das instituições financeiras. A ausência de sistemas capazes de detectar transações dissonantes do perfil do correntista pode caracterizar
falha grave de segurança
(CDC, art. 14; Súmula 479/STJ).

– Da fraude.

Com fundamento na prova produzida (
id ́s. 352918374, 352918375, 352918376 e 352918377
), as operações fraudulentas ocorreram em 11/6/2025, às 10h21 e 10h41, com comunicação à Instituição Financeira Recorrida no mesmo dia dos fatos. Há registros relevantes dessa data: - Boletim de Ocorrência registrado em 11/6/2025 às 17h52 (
id. 352918356
); - Acionamento do MED pela Recorrida, registrado em 11/6/2025 às 16h46 (
id. 352918374
).

A controvérsia não reside na ausência de comunicação tempestiva pela consumidora, tampouco na inexistência de acionamento inicial do MED, mas na suficiência das providências adotadas pela Instituição Financeira após a notícia de fraude.

Embora a Recorrida tenha comprovado o acionamento do MED no mesmo dia dos fatos, não demonstrou atuação efetiva apta à recuperação dos valores transferidos fraudulentamente, tampouco evidenciou adoção de providências complementares voltadas à mitigação do prejuízo suportado pela consumidora.

A resposta da Instituição destinatária, que classificou o caso como hipótese de “
engenharia social
” sem restituição de valores (
id. 352918375
), desacompanhada de demonstração concreta das medidas de contenção e rastreamento adotadas, revela insuficiência na prestação do serviço.

Cumpre ressaltar que os mecanismos regulatórios instituídos para operações PIX possuem justamente a finalidade de possibilitar atuação célere das instituições financeiras diante de fundada suspeita de fraude, especialmente mediante comunicação interbancária e tentativa de bloqueio preventivo dos recursos.

Assim, comunicada tempestivamente a fraude pela consumidora, incumbia a Instituição Financeira atuar com diligência compatível com o risco inerente à atividade bancária.

Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 479/STJ:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Embora a fraude tenha sido iniciada mediante técnica de engenharia social e haja participação da consumidora nos atos iniciais do golpe, tal circunstância não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, especialmente diante da comunicação tempestiva do evento fraudulento e da insuficiência das providências posteriores adotadas pela instituição bancária.

Destaca-se que a Instituição Financeira dispõe de mecanismos regulatórios próprios para situações de fundada suspeita de fraude em transações Pix, nos termos da Resolução no 1/2020-BCB. O bloqueio cautelar permite que a instituição que detém a conta do recebedor efetue bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise de fraude mais robusta e aumentando a probabilidade de recuperação dos valores. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), por sua vez, pode ser acionado tanto pelas instituições envolvidas, quando identificam atividade suspeita, quanto pelo usuário vítima, cabendo à instituição de origem notificar a instituição destinatária para bloqueio dos recursos e análise no prazo de 7 (
sete
) dias.

No caso, após a comunicação da fraude pelo consumidor, a Instituição Financeira não demonstrou ter adotado qualquer dessas providências regulatórias (
bloqueio cautelar ou acionamento do MED
), medidas que poderiam ter viabilizado a recuperação dos valores subtraídos. A omissão configura falha na prestação do serviço e evidencia a inércia da Instituição Financeira no cumprimento de seus deveres regulatórios.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor
(§ 3o, inc. II, do art. 14, do CDC
) é incabível, ante a vulnerabilidade do consumidor idoso, a ausência de negligência evidenciada e a falha na prestação do serviço bancário.

– Do dano material.

Demonstradas a fraude e a falha na prestação do serviço, o dano material configura-se como consequência direta do ato ilícito, correspondendo ao valor total das transações não reconhecidas, devidamente comprovado pelos extratos e documentos juntados aos autos (
id ́s. 352918355, 352918376 e 352918377
).

Verifica-se a realização de duas transferências via PIX, a saber: - R$ 9.000,00 (
nove mil reais
) em favor de José Marcelino Morais (
id. 352918376
); - R$ 800,00 (
oitocentos reais
) em favor de Real Trade Ltda (
id. 352918377
), totalizando R$ 9.800,00 (
nove mil e oitocentos reais
).

Inexistindo devolução, ainda que parcial, por meio do MED, é devida a restituição integral do montante de R$ 9.800,00 (
nove mil e oitocentos reais
), de forma simples e corrigida.

Isso porque, embora haja indícios de participação da consumidora na dinâmica inicial da fraude, não se verifica conduta da instituição financeira que evidencie má-fé apta a justificar a aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

- Do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022
); (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e (
TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
CONDENAR a Recorrida a restituir à Recorrente o valor de R$ 9.800,00 (
nove mil e oitocentos reais
), de forma simples, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a

partir da citação;
1.2)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026